Tribunal: TJMT
Processo: 1049106-88.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049106-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSANA SANTANA FERNANDES - CPF: 046.311.671-22 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1049106-88.2024.8.11.0001.

Origem:

1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante(s):
ROSANA SANTANA FERNANDES.

Embargado:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 a 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rosana Santana Fernandes contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso da reclamante para declarar a inexistência do débito de R$ 1.199,42. Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A embargante alega a existência de erro material na decisão quanto à suficiência da prova da negativação e sustenta divergência jurisprudencial, além de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, configurando a ocorrência de dano moral
in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, quanto as alegações de suficiência probatória e do suposto desacordo da decisão com a jurisprudência predominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão embargada fundamenta-se na ausência de extratos oficiais e atualizados de restrições nos cadastros SPC/SERASA, para aferição de registros anteriores ou posteriores ao discutido nos autos, inviabilizando o reconhecimento do dano moral.

Embora o extrato do SCPC juntado pela autora seja idôneo, abrange apenas consultas limitadas, não demonstrando a inexistência de outras negativações, o que, segundo entendimento firmado pela 1ª Turma Recursal do TJMT (Conclusão nº 5), impede a configuração do dano moral.

A embargante busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado do STF (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.03.2017).

O ônus da prova acerca da inexistência de anotações preexistentes é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo comprovação nos autos.

A ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC conduz à rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A ausência de extratos oficiais e atualizados de todos os cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
em razão de inscrição supostamente indevida.

Compete à parte autora comprovar a inexistência de outras anotações desabonadoras que possam afastar a configuração do dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.03.2017; TJMT, 1ª Turma Recursal, Conclusão nº 5.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Rosana Santana Fernandes

contra decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamante,
declarando

a inexistência do débito discutido nos autos, no valor
de R$ 1.199,42 (mil cento e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a embargante opôs embargos de declaração, visando sanar suposto erro material constante no acórdão embargado.

Alega que o extrato de negativação anexado aos autos (SCPC/Boa Vista - ID 266603274)
é documento idôneo
,
obtido mediante convênio firmado pela ACC – Associação Comercial de Cuiabá e
a Boa Vista Serviços, além de demonstrar a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Aduz, ainda, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e da Súmula por esta editada, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Por fim, argumenta que o ordenamento jurídico brasileiro não permite a existência de prova tarifada, razão pela qual requer a reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o
embargado
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 1.199,42 (mil cento e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos),
o qual afirma desconhecer, uma vez que não recebeu ou desbloqueou o suposto cartão de crédito.

(...)

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA

e
SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.
(grifei)

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
SPC/SERASA

E
SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei).

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que este magistrado realizava consulta ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito disponibilizado aos magistrados. Contudo, em
30/09/2024
, os membros da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deliberaram pela edição de Conclusões,
firmando o entendimento de que cabe ao autor apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de verificar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos
.

Diante disso, passei a adotar o entendimento consignado na decisão embargada.

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 266603274 seja considerado idôneo, por ser emitido pela
BOA VISTA SERVIÇOS
, observa-se que se restringe às consultas realizadas exclusivamente junto ao órgão
SCPC
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Nesse contexto, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025